Tribunal: STF
Processo: RE 612945
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-10-30
Data de publicação: 2012-10-30

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público civil. Falecimento. Viúva. Acumulação de pensões. Cargos públicos inacumuláveis. Impossibilidade. 4. Nosso ordenamento constitucional veda a percepção de dois proventos ou pensões decorrentes de cargos inacumuláveis, mesmo antes da edição da EC 20/98. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.